Tribunal: TJSP
Processo: 2158977-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios. Situação patrimonial do espólio que não se coaduna à situação de necessidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios. Situação patrimonial do espólio que não se coaduna à situação de necessidade. Valor da causa, ademais, que é baixo, importando em custas iniciais no mínimo legal (5 UFESPs). Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.